Tribunal: TJDFT
Processo: 0715865-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715865-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BASE INVESTIMENTOS E INCORPORACOES S/A, NEXT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE AGRAVADO: SHIN - CENTRO DE ATIVIDADES - CA 11 - BLOCO K - BRASILIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau afastou a prejudicial de mérito de prescrição e determinou a realização de perícia a ser custeada integralmente por Base Investimentos e Incorporações S.A. e Next Empreendimentos Imobiliários S.A. SPE (id 191124832 e 192596830 dos autos n. 0743428-16.2023.8.07.0001). Base Investimentos e Incorporações S.A. e Next Empreendimentos Imobiliários S.A. SPE relatam que foram vencidas em ação de obrigação de fazer, cuja sentença determinou que as requeridas concluam todos os serviços pendentes e refaçam aqueles que não foram feitos a contento, reparando os vícios identificados no laudo pericial, bem como para que realizem as obras e serviços necessários à solução definitiva dos problemas detectados pela perícia judicial (...). Ressaltam que a referida sentença consignou que a obrigação de fazer ficaria imediatamente convertida em perdas e danos caso não fosse cumprida no prazo assinalado ou se atingido o limite da multa diária. Afirmam que a sentença foi parcialmente reformada apenas para retirar a condenação ao ressarcimento dos danos materiais relativos à contratação de empresa para ativar a central de incêndio e alterar o termo inicial do prazo para o cumprimento da obrigação de fazer para noventa (90) dias após o término do período de chuvas no Distrito Federal – maio de 2018. Declaram que os serviços foram integralmente executados e a obrigação de fazer foi satisfeita. Mencionam que SHIN Centro de Atividades CA 11, Bloco K, Brasília propôs nova ação de obrigação de fazer com o objetivo de reanalisar matéria anteriormente julgada, razão pela qual a demanda foi extinta em virtude de coisa julgada (autos n. 0734262-62.2020.8.07.0001). Narram que SHIN Centro de Atividades CA 11, Bloco K, Brasília não concordou com o desfecho da segunda ação de obrigação de fazer, o que motivou a contratação de laudo pericial e o pagamento dos supostos reparos às suas expensas. Descrevem que o cumprimento de sentença em análise pretende a indenização por danos materiais no valor de R$ 72.972,80 (setenta e dois mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos) decorrentes de supostos vícios nos reparos realizados por Base Investimentos e Incorporações S.A. e Next Empreendimentos Imobiliários S.A. SPE a fim de cumprir a obrigação de fazer. Argumentam que a pretensão está prescrita, porquanto a demanda subsome-se ao prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil, referente à pretensão de reparação civil. Sustentam que a prova pericial foi determinada de ofício pelo Juízo de Primeiro Grau e não houve distribuição dinâmica do ônus da prova, motivo pelo qual os honorários periciais devem ser rateados pelas partes, conforme art. 95, caput, do Código de Processo Civil. Transcrevem jurisprudências a favor de sua tese. Requerem a concessão de efeito suspensivo. Pedem a reforma da decisão agravada para acolher a prejudicial de mérito de prescrição. Pedem, subsidiariamente, que os honorários periciais sejam rateados igualmente entre as partes. O preparo foi recolhido (id 58199800 e 58199802). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra a ausência dos requisitos. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não pode-se extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não esgotar-se o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. Transcrevo o teor da decisão agravada (id 191124832 dos autos originários): Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a parte executada alega que a obrigação de fazer determinada na sentença já foi integralmente cumprida em 2019. Afirma que o Engenheiro Civil Hamilton Lourenço Filho, inscrito no CREA no 8.885/D-DF, atuou como assistente da exequente e constatou, à época, a regularidade das reformas realizadas. Sustenta ainda que os vícios alegados pela credora decorrem da falta de manutenção e conservação do local. Alega que “ao longo dos anos, os sistemas construtivos sofrem naturalmente com a degradação inerente à ação das intempéries e dos agentes agressivos perante o meio externo. Portanto, é imprescindível que o Condomínio providencie a execução do plano de manutenção preventiva, realizando as medidas periodicamente necessárias à conservação do prédio”. Apresenta comprovante de pagamento em ID 186242821, a título de garantia do juízo, e requer o afastamento de multa e honorários de cumprimento de sentença aplicáveis na hipótese de descumprimento do prazo para pagamento voluntário. Em sua resposta, a exequente afirma que o depósito realizado a título de garantia do juízo não caracteriza a satisfação espontânea da obrigação, e, portanto, não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC. Quanto ao mérito, afirma que as executadas não deram solução definitiva aos problemas identificados na construção. Sustenta que os problemas identificados na rampa decorreram da má execução dos serviços realizados e não da falta de conservação no local. Alega que o fato de o engenheiro assistente da exequente ter recebido a obra, atestando a prestação dos serviços, não caracteriza quitação em relação à obrigação de fazer, em razão do prazo de garantia de 5 anos, previsto no art. 618 do Código Civil. É o relatório. Decido. (...) Quanto à origem e causa dos danos objeto deste cumprimento de sentença, observa-se que as partes divergem se tais prejuízos decorrem da má execução dos serviços ou da falta de manutenção no local. Em que pese a devedora alegar que já se passaram mais de 5 anos da obra, o prazo prescricional de garantia previsto art. 618 do Código Civil deve ser contado a partir da finalização dos reparos realizados pela executada. De acordo com o documento de ID 186242825, os consertos foram finalizados em 3 de abril de 2019. Uma vez que a presente ação foi proposta em 19 de outubro de 2023, encontra-se dentro do prazo prescricional previsto no dispositivo acima mencionado. No mais, verifico que não houve impugnação quanto ao valor de R$ 72.972,80 apontado pela exequente em seu cumprimento de sentença. Dessa forma, cinge-se a controvérsia tão somente à delimitação da causa dos danos ocorridos no imóvel, se decorrem de má execução dos serviços ou falta de manutenção no local. Sendo assim, considero imprescindível a realização de perícia técnica com a finalidade de responder os seguintes questionamentos: 1) se no momento da entrega das obras reparadoras em 03/04/2019, houve a solução definitiva dos problemas, com base no laudo do processo de origem (ID 175744548); 2) se os defeitos que surgiram após a entrega das reformas em 03/04/2019 foram decorrentes de falha na manutenção de responsabilidade do condomínio exequente; 3) se os defeitos que surgiram após a entrega das reformas em 03/04/2019 foram decorrentes do desgaste natural. Compete à executada o ônus de arcar com os custos da perícia, pois se trata da parte sucumbente. Faculto às partes, portanto, a formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC, ressaltando-se que deverão tratar especificamente dos itens 1, 2 e 3 acima relacionados. Após, à Secretaria para que proceda à indicação do profissional habilitado de acordo com as regras internas deste Juízo, conforme a Tabela organizada por especialidade e por ordem de preferência. Ainda, deverão ser observadas as nomeações anteriores, para oportunizar a nomeação de todos os cadastrados. Deixo para analisar eventual acolhimento ou rejeição da impugnação de ID 186242812 após a produção da prova técnica. Intimem-se. A decisão foi complementada após o julgamento de embargos de declaração (id 192596830 dos originários): Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que a decisão retro foi omissa quanto ao prazo prescricional de 03 anos e ainda quanto à necessidade de que a perícia seja dividida entre as partes. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque, o prazo prescricional de 05 anos é expressamente previsto no Código Civil para os casos de empreitada e construções civis, não aplicando-se o prazo geral de 03 anos para reparação civil. Também não há que se falar no rateamento dos custos da perícia, uma vez que o rateio das despesas se dá apenas durante a fase de conhecimento, ao contrário da fase executiva em que a executada já figura como parte sucumbente na demanda. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. Intimem-se. Base Investimentos e Incorporações S.A. e Next Empreendimentos Imobiliários S.A. SPE alegam em prejudicial de mérito que a pretensão de SHIN Centro de Atividades CA 11, Bloco K, Brasília está prescrita, uma vez que decorrido o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil, referente à pretensão de reparação civil. A prescrição e a decadência são institutos jurídicos distintos, porém apresentam como elementos comuns o transcurso do tempo e a inércia do titular do direito. A prescrição relaciona-se aos direitos à uma prestação e extingue a pretensão, enquanto a decadência vincula-se aos direitos potestativos e extingue o próprio direito subjetivo. O prazo será prescricional se a ação proposta objetivar um provimento jurisdicional de natureza condenatória. Será decadencial se a ação tiver prazo especial previamente estabelecido e buscar um provimento jurisdicional de natureza constitutiva. A presente demanda está relacionada à causa de pedir consistente no valor dispendido para corrigir as falhas na construção e no subsequente reparo da garagem de SHIN Centro de Atividades CA 11, Bloco K, Brasília constatadas após elaboração de laudo técnico. O caso concreto tem relação direta com prazo prescricional (provimento jurisdicional de natureza condenatória) e não decadencial. O prazo de cinco (5) anos previsto no art. 618 do Código Civil é de garantia, não decadencial ou prescricional, logo não afeta a pretensão de ressarcimento por danos materiais. A pretensão formulada por SHIN Centro de Atividades CA 11, Bloco K, Brasília decorre de relação contratual e de obrigação determinada em sentença, circunstâncias não contempladas nas hipóteses do art. 206 do Código Civil. Aplica-se, portanto, o prazo subsidiário de dez (10) anos previsto no art. 205 do Código Civil. O Superior Tribunal de Justiça possui pronunciamentos no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. REPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que "é decenal o prazo prescricional da ação para obter, do construtor, a indenização por defeito na obra, na vigência do Código Civil de 2002" (AgInt no AREsp n. 1.909.182/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.457.803/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. O propósito recursal, para além da negativa de prestação jurisdicional, é o afastamento da prejudicial de decadência em relação à pretensão de indenização por vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pela consumidora. (...) 6. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. 7. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra"). 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.534.831/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 2/3/2018.) Verifico que a propositura da presente demanda em 19.10.2023 para reparação de danos materiais é oportuna, uma vez que os reparos efetuados por Base Investimentos e Incorporações S.A. e Next Empreendimentos Imobiliários S.A. SPE foram concluídos em março de 2019 (id 175743720). Destarte, rejeito a prejudicial de mérito. Base Investimentos e Incorporações S.A. e Next Empreendimentos Imobiliários S.A. SPE pretendem que os honorários periciais sejam rateados em igual proporção com SHIN Centro de Atividades CA 11, Bloco K, Brasília pois a perícia foi determinada de ofício pelo Juízo de Primeiro Grau. A distribuição dos honorários prevista no art. 95, caput, do Código de Processo Civil possui aplicação antes de proferida a sentença, porquanto ainda é desconhecido o vencedor da demanda. O critério em análise merece alteração após a prolação de sentença, porquanto definida a parte vitoriosa e a sucumbente na demanda e deve-se observar a regra geral que impõe ao vencido o pagamento das despesas processuais. A presente demanda consiste em cumprimento de sentença, cujo polo passivo é ocupado por Base Investimentos e Incorporações S.A. e Next Empreendimentos Imobiliários S.A. SPE, sucumbentes no processo de conhecimento. As despesas com honorários periciais estão incluídas no ônus da sucumbência, o que acarreta a distribuição do ônus financeiro para Base Investimentos e Incorporações S.A. e Next Empreendimentos Imobiliários S.A. SPE, conforme bem delineado na decisão agravada. A atribuição do pagamento da verba honorária pericial na fase autônoma de liquidação de sentença ao sucumbente é consectário lógico da definição das partes vencedora e vencida por decisão transitada em julgado em processo de conhecimento. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento análogo em liquidação de sentença, cujo raciocínio é similar ao anteriormente exposto: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.274.466/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 21/5/2014.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO OU ARTIGOS. DESPESAS DE PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUIZ. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO. (...) 3. Após o trânsito em julgado da sentença, o adiantamento dos honorários periciais relacionados à fase de liquidação por arbitramento ou artigos deve ser pago pela parte derrotada, a fim de se garantir a observância da regra geral que impõe ao vencido o pagamento das despesas processuais, restringindo-se à fase de conhecimento a parte do art. 95 do CPC que trata do tema (REsp n. 1.274.466/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 21/5/2014.) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.134.454/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.) A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebe-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao SHIN Centro de Atividades CA 11, Bloco K, Brasília para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator